Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706279-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO MELO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Vera Andrighi no Plantão Judicial de Segunda Instância para colocar o paciente em liberdade, sem o pagamento de fiança, mediante cumprimento das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e termo de compromisso (ID 33115159). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator